Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES. FUGA. DESCOMPROMISSO COM BENEFÍCIOS JÁ ALCANÇADOS. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
3. In casu, o sentenciado já deu mostras de desprezo aos benefícios que lhe foram concedidos, tendo se valido da precariedade da vigilância a que submetido no regime aberto e no regime semiaberto para se furtar ao correto cumprimento de sua reprimenda e praticar novos delitos, tudo ocorrido mais de doze meses antes da data em que requerido o benefício.
4. O apenado, ao negligenciar benefícios que já lhe haviam sido concedidos no âmbito da execução e praticar dois novos crimes durante o cumprimento de pena, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.